Tribunal: STF
Processo: HC 248687
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 9.11.2024, por Guilherme Cruz Ferreira Fedrigo, advogado, em benefício de Júlio César Ribeiro da Silva, contra decisão pela qual, em 5.11.2024, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 957.649. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 6002618-47.2024.8.09.0000, Relator o Desembargador Fábio Cristóvão de Campos Faria, do Tribunal de Justiça de Goiás.



    Na decisão objeto da presente impetração, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, aplicou a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, indeferindo liminarmente o Habeas Corpus n. 957.649, por ter como objeto decisão de indeferimento de medida liminar em habeas corpus impetrado em instância estadual.



    2. A defesa alega constrangimento ilegal, pelo que haveria de se relativizar a aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal na espécie.



    Afirma ausência de fundamentação idônea, de contemporaneidade e de elementos concretos a comprovar os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a prisão cautelar do paciente. Argumenta que seria possível a aplicação de medidas cautelares diversas.



    Sustenta que “[no] dia 21 de outubro de 2024, Júlio César Ribeiro da Silva foi detido em flagrante em Santa Bárbara de Goiás, acusado de suposta participação em estelionato e falsificação de documentos (conforme art. 171 e art. 297, § 2º do Código Penal Brasileiro). De acordo com os registros, a abordagem ocorreu após um comerciante local, João Cândido, apontar uma possível fraude durante uma negociação comercial. No momento da detenção, a polícia encontrou com o acusado cheques e um cartão de crédito, ambos contestados pelo comerciante. Em 23 de outubro, durante a audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sob a justificativa de ‘preservação da ordem pública’, ainda que o caso não envolvesse qualquer risco de violência física ou ameaça à pessoa, sendo o delito apontado pela autoridade policial de natureza exclusivamente patrimonial, não havendo periculosidade concreta do cidadão de se aguardar a tramitação normal do processo criminal, para após selada a culpa por decisão irrecorrível, prender. Vale mencionar que Júlio César não possui, stricto senso, antecedentes criminais, mantém residência fixa com sua esposa e enteada e se coloca à disposição para responder ao processo. Além disso, não há indícios nos autos de interferência na fase de instrução processual, ameaça a testemunhas, ou qualquer fundamento sólido que justifique a necessidade de manutenção da cautela extrema. A decisão preventiva foi baseada na gravidade abstrata do delito, desconsiderando o princípio constitucional da presunção de inocência e alternativas cautelares menos rigorosas que permitiriam ao acusado responder ao processo em liberdade”.



    Assevera que “[a] Magistrada a quo sustentou que o Boletim de Ocorrência de 2021, registrado no Mato Grosso, evidenciaria uma habitualidade de conduta, presumindo uma reincidência que, isoladamente, seria indicativa de periculosidade. Também foi apontado, sem comprovação, que o acusado estaria se deslocando para outras cidades a fim de fazer novas vítimas e dificultar sua identificação, levantando suspeitas sobre fuga sem nenhum dado peremptório que justifique essa afirmação. Contudo, a certidão de antecedentes criminais do paciente não indica a existência de tal processo, e o Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) tampouco apresenta qualquer ordem judicial expedida pelo TJMT. Dessa forma, ao manterem a prisão preventiva com base em ações pendentes de julgamento, as autoridades judiciais que tiveram conhecimento dos fatos violaram a Carta Magna e feriram de morte o princípio da presunção de inocência, assegurado pelo artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, a impedir que nenhuma autoridade estatal trate o cidadão como se culpado fosse, antes que sobrevenha condenação irrecorrível”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) 1. LIMINARMENTE, a concessão de ofício da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva do paciente, substituindo-a, se for o caso, por medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura; 



    2. A comunicação às autoridades coatoras para prestarem informações que julgarem pertinentes; 



    3. A oitiva da Procuradoria Geral da República para manifestação nos termos legais; 



    4. A concessão definitiva da ordem de habeas corpus, de ofício, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, tornando definitivos os efeitos da liminar”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 957.649. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 6002618-47.2024.8.09.0000, Relator o Desembargador Fábio Cristóvão de Campos Faria, do Tribunal de Justiça de Goiás.



    Pelo que consta destes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em instância estadual.



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça goiano não julgou o mérito da impetração. Limitou-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que, em 21.10.2024, o paciente foi preso em flagrante, acusado “pela suposta infração aos art. 171, caput, do CP (estelionato) c/c art. 14, II, e art. 297, § 2º, ambos do CP (falsificação de documento público – equiparação a documento público)”. 



    Ao realizar a audiência de custódia, o juízo da Central de Custódia de Goiás converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva:



    “(...) Compulsando o feito, vislumbro ter restado demonstrada a materialidade das infrações penais tipificadas nos art. 171, caput, do CP (estelionato) c/c art. 14, II, e art. 297, § 2º, ambos do CP (falsificação de documento público – equiparação a documento público). Observo, ainda, a existência de suficientes indícios de autoria que pairam sobre o imputado, notadamente em razão da oitiva da vítima e das testemunhas, cujas declarações foram firmes e coesas no sentido de imputar ao autuado a prática dos delitos acima capitulados. Plenamente preenchido, portanto, o ‘fumus comissi delicti’. O requisito do periculum libertatis, lado outro, também restou configurado, porquanto se depreende dos autos que, embora ausente condenação criminal em desfavor do autuado, existem outros registros por crimes de mesma natureza supostamente praticados por ele em outras cidades (no Estado do Mato Grosso), demonstrando habitualidade. É de conhecimento que o estelionatário habitual tem como ‘modus operandi’ comum migrar entre cidades e estados para fazer novas vítimas e dificultar sua identificação e captura, de modo que sua soltura igualmente pode oferecer insegurança à aplicação da lei penal. Tudo isso demonstra que o autuado não está apto a responder ao processo em liberdade, porquanto representa risco à ordem pública, através da prática de diversas ações ilícitas. Desse modo, verifica-se que o caso exige uma postura mais severa por parte do Poder Judiciário, sendo certo que a adoção de providências menos gravosas será insuficiente e somente contribuiria para estimular a práticas de mais delitos. É, portanto, possível extrair a periculosidade concreta que o agente oferece à sociedade, caso permaneça em liberdade, mostrando-se necessária a decretação da prisão cautelar, especialmente para evitar que encontrem estímulos para continuar na prática de novos delitos. Reforço, por oportuno, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão é adequada ou suficiente para evitar a reiteração delitiva neste momento; pelo contrário, a liberação prematura pode acabar estimulando-a. Portanto, presentes os requisitos da prisão preventiva, inviável se mostra a concessão de liberdade provisória e, com fundamento nos artigos 310, inciso II, e 312, ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante do autuado JÚLIO CÉSAR RIBEIRO DA SILVA”.



    A prisão preventiva do paciente foi mantida nas instâncias antecedentes, tendo o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, assentado que “o Juízo de primeiro grau decretou a segregação do ora paciente asseverando que, embora ausente condenação criminal em desfavor do autuado, existem outros registros por crimes de mesma natureza supostamente praticados por ele em outras cidades (no Estado do Mato Grosso), demonstrando habitualidade. É de conhecimento que o estelionatário habitual tem como ‘modus operandi’ comum migrar entre cidades e estados para fazer novas vítimas e dificultar sua identificação e captura, de modo que sua soltura igualmente pode oferecer insegurança à aplicação da lei penal (fls. 321/322). E nisso não há, a princípio, nenhum constrangimento ilegal”. 



    7. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva foi justificada pela periculosidade do paciente e pela gravidade concreta da conduta a ele imputada, evidenciada pelo modus operandi da prática delitiva. Como ressaltado nas instâncias antecedentes, “embora ausente condenação criminal em desfavor do [paciente], existem outros registros por crimes de mesma natureza supostamente praticados por ele em outras cidades (no Estado do Mato Grosso), demonstrando habitualidade. É de conhecimento que o estelionatário habitual tem como ‘modus operandi’ comum migrar entre cidades e estados para fazer novas vítimas e dificultar sua identificação e captura, de modo que sua soltura igualmente pode oferecer insegurança à aplicação da lei penal”. 



    Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar alternativa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de evitar-se reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. ALEGADO BIS IN IDEM NAS IMPUTAÇÕES E LITISPENDÊNCIA. FATOS DIVERSOS. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto de delito, a periculosidade do agente e a probabilidade de reiteração delitiva, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 240.735-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 12.7.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...) ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA COM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 229.441-AgR, de minha relatoria, DJe 24.8.2023).



    8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    9. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça de Goiás haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que determinar, superando-se as instâncias competentes.



    10. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal estadual não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo, que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.



    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como demonstração de constrangimento, ilegalidade ou abuso de poder. 



    11. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com a recomendação de julgamento urgente e prioritário do Habeas Corpus n. 6002618-47.2024.8.09.0000, cujo requerimento de medida liminar foi indeferido no Tribunal de Justiça de Goiás.



    Encaminhem-se, com urgência, cópias desta decisão e da inicial desta impetração ao Desembargador Fábio Cristóvão de Campos Faria, do Tribunal de Justiça de Goiás.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora